Tribunal: TJES
Processo: 5016497-21.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016497-21.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIETA SAMARA TELES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado nos autos RI nº
5016497-21.2024.8.08.0048

Recorrente: MARIETA SAMARA TELES DE OLIVEIRA

Recorrido: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo as benesses da assistência judiciária gratuita ao Recorrente/autor.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL.

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
SUPERIORES
À TAXA MÉDIA DE MERCADO
.

SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO É ABUSIVA NUM PERCENTUAL DE ATÉ O TRIPLO DA MÉDIA DE MERCADO.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

CONFORME POSIÇÃO CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FORMADA SEGUNDO A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (
REsp 1.061.530/RS), É POSSÍVEL A CORREÇÃO DA TAXA DE JUROS CONTRATUAL PELA TAXA DE JUROS MÉDIA, EM CASOS EXCEPCIONAIS, SE VERIFICADA A ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS. NO CASO, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS MENSAL PACTUADA NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRAZIDO A JUÍZO ENCONTRA-SE
QUASE
DUAS VEZES ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. VERIFICADA, POIS, A ABUSIVIDADE DA TAXA PACTUADA, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVE RESTITUIR A DIFERENÇA ENTRE AS PARCELAS PAGAS E AQUELAS ESTABELECIDAS COM A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EQUIVALENTE À TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO, OBTIDA JUNTO AO BANCO CENTRAL.
ABUSIVIDADE RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Inicialmente, rejeito os argumentos relativos ao cerceamento de defesa. Trata-se de demanda de cunho meramente de direito, sendo as provas documentais suficientes para o julgamento seguro de lide.

No mérito, narra a parte autora ter celebrado contrato de financiamento de veículo com a instituição Ré, visando à liberação da quantia de R$ 11.392,48, em contrapartida à qual pagaria 36 parcelas de R$ 629,40. A prova dos autos demonstra que os juros praticados no contrato foram na ordem de

4,03
% ao mês
e 60,66% ao ano, (
e não
4,92
%
a.m.
como alegado pelo recorrente
, visto que este reflete
o CET – Custo Efetivo Total e s
e expressa pela soma de taxas de juros, tributos, tarifas, IOF, registros, seguros e demais despesas do contrato, que devem ser analisados separadamente
).

Em comparação com a
média de mercado
, considerado o segmento de instituições financeiras, na data do contrato, a taxa estava estimada (média) em
2,12% ao mês
e 28,58 % ao ano, conforme demonstrado na sentença
a quo
.

Dessa forma, a taxa contratada encontra-se num percentual aproximado de
1
90
%
acima do valor mediano, na época do negócio jurídico.

Mister destacar que, conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS), formada segundo a sistemática dos recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, em casos excepcionais, se verificada a abusividade nos juros remuneratórios praticados.

No caso, a taxa mensal de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento de veículo trazido a juízo, em comparação com a taxa média de mercado pleiteada pela parte autora, corresponde a uma diferença a maior de mais de cinquenta por cento do valor de referência.

À vista disso, resta evidenciada a abusividade no caso concreto.

Por conseguinte, considerando que foi financiada a quantia de R$ 11.392,48, em 36 parcelas, se aplicada a taxa média de mercado de 2,12% ao mês, verifica-se que a parcela seria de
R$
455,62
,
à luz dos parâmetros de mercado, e em simples cálculo através da Calculadora do Cidadão
1
.

Dessa forma, é devida a restituição da diferença mensal de
R$ 173,78

(R$ 629,40-R$455,62),

com as atualizações de praxe, em relação à parcela única já paga (1ª parcela).

Ocorre que não há notícias nos autos da situação atual do contrato, ou seja, se houve quitação ou sobre quantas parcelas ainda há em aberto. Logo, para a parcela que já foi comprovadamente paga (1ª parcela) até a citação: a correção monetária deverá incidir desde o desembolso e os juros a incidir desde a citação; para as parcelas vincendas e pagas posteriores à citação: com juros de mora e correção monetária desde o efetivo desembolso.

Assim, a parte autora deverá demonstrar em cumprimento de sentença o
efetivo pagamento
e, mediante simples cálculo, apresentar o valor da diferença devida referente às parcelas posteriores quitadas. Da mesma forma, com amparo no artigo 323, do CPC, deverá a autora proceder após o pagamento das parcelas vincendas, se ainda não quitadas, até o final do contrato.

Por derradeiro, quanto ao
pleito de purgação da mora,
a apuração do crédito decorrente da demanda revisional não guarda relação com a comprovação da mora, ou qualquer outro pressuposto de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, referente ao mesmo veículo objeto do financiamento (autos nº 5019542-67.2023.8.08.0048).

Neste sentido temos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR INDEFERIDA - IRRESIGNAÇÃO DA FINANCEIRA - AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL NÃO IMPEDE O PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO INIBE A MORA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA DESCARACTERIADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o Decreto-Lei 911/60, o devedor fiduciário poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. 2.
A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações e nem prejudicialidade externa
. 3. Recurso especial provido. (REsp 1093695/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) 3.
Não há que se falar em prejudicialidade externa, quanto ao ajuizamento da ação revisional,
pois não afasta os efeitos da mora
, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, Agravo de Instrumento, 048189001901, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019).

Nesse cenário, os efeitos da mora incidem até o efetivo pagamento das parcelas e, se este ainda não ocorreu, não há se falar em purgação da mora. Portanto, a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para justificar o deferimento do pedido.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões,
CONHEÇO

do recurso inominado e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para fins de
c
onden
ar
a instituição financeira recorrida a restituir à parte autora/recorrente a diferença de R$ 173,78 (cento e setenta e três reais e setenta e oito centavos) sobre cada parcela
comprovadamente

paga
referente ao contrato firmado entre partes. A correção monetária deverá incidir desde o desembolso e os juros a incidir desde a citação; para as parcelas vincendas e pagas posteriores à citação: com juros de mora e correção monetária desde o efetivo desembolso.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

1
disponível em “
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormFinanciamentoPrestacoesFixas.do?method=exibirFormFinanciamentoPrestacoesFixas

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)